Tribunal: TJDFT
Processo: 0004354-98.2016.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0004354-98.2016.8.07.0014 AGRAVANTE: ROBERTO BRAGGIO JUNIOR, ESPÓLIO DE ROBERTO BRAGGIO JUNIOR REPRESENTANTE: AKEMI DE OLIVEIRA HANAZUMI AGRAVADO: CLEITON FERREIRA DIAS DESPACHO Encaminhem-se os autos ao Ministério Público, para ciência da decisão de id. 14950807. Após, retornem conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026